Tribunal: TJMT
Processo: 1025531-88.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025531-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE SANTO DE SOUZA - CPF: 081.228.631-67 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1025531-88.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravantes:
Hapvida Assistência Médica Ltda.

Agravado:
Eduardo Henrique Santo de Souza.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PLANO DE SAÚDE
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CIRURGIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA – ROL TAXATIVO DE PROCEDIMENTOS DA ANS – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1025531-88.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Hapvida Assistência Médica Ltda.

Agravado:
Eduardo Henrique Santo de Souza.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformada, a agravante assevera que preenche os requisitos para concessão do efeito suspensivo, uma vez houve demonstração da plausibilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Alega a necessidade de obediência do rol de procedimentos da ANS, e que dentre os procedimentos solicitados pelo agravado, o único negado foi a
sinusotomia esfenoidal por videoendoscopia
, justamente por não constar no referido rol da ANS.

Segue alegando que não houve comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para tornar obrigatório o fornecimento de tratamento não previsto no rol. Ainda, defende a ausência de abusividade ao caso, e flagrante excesso na aplicação de astreintes. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, com a concessão da antecipação da tutela recursal requerida.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Eduardo Henrique Santo de Souza ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral e pedido de tutela antecipada de urgência para realização de procedimento cirúrgico, diante da negativa de liberação do plano de saúde, Hapvida Assistência Médica Ltda., ora agravante. Alega, em síntese, que sofreu traumatismo de raiz nervosa da medula lombar e sacra – CID-10:s34.2, traumatismo de cauda equina – CID - 10: s34.3, CID – 10: s33.8 hemorragia das vias respiratórias – epistaxis – CID – 10: r04.0., com indicação de cirurgia em caráter de urgência, tendo o douto magistrado deferido a tutela provisória para determinar que a “
requerida autorize em imediato liberação dos procedimentos cirúrgicos consubstanciados nas guias de nº. 142699199, 142698778, 142699129, 142698450, 142699362 e 142698656 e todos os exames, medicamentos e demais procedimentos que se fizerem necessários, sob pena de multa
.”

A agravante manejou recurso de agravo de instrumento
pugnando pela concessão de efeito suspensivo, uma vez que não estariam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada na origem, diante da ausência do direito pleiteado. Afirmou que dentre os procedimentos solicitados pelo autor/agravado, o único negado foi a “Sinusotomia Esfenoidal por videoendoscopia”, justamente por não constar no rol de procedimentos da ANS, sendo que todos os demais foram autorizados.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 190699680).

Irresignada, agora avia o agravo interno.

Pois bem. É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do NCPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Desta forma, nos termos do artigo 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo, principalmente porque a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir, à princípio, a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Ademais, considero que
as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024